Tribunal: TJDFT
Processo: 0702292-95.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702292-95.2017.8.07.0018 RECORRENTE: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, ALIRIO DE OLIVEIRA NETO RECORRIDO: ALIRIO DE OLIVEIRA NETO, COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP DESPACHO O recorrente ALÍRIO DE OLIVEIRA NETO não demonstrou o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso especial, uma vez que o comprovante de recolhimento foi juntado posteriormente (id. no 11710037). Tendo em vista o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil/2015, intimo a referida parte recorrente, na pessoa de seu advogado, para que providencie e comprove o recolhimento em dobro do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Atente-se para o constante no artigo 1.007, § 5o, do CPC/2015. Exaurido o lapso temporal, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007